Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711512-83.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: VALTERVAM SEBASTIAO ROCHA ARAUJO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas pelo apelante no ID 14721349, intime-se o apelado para se manifestar. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora